Tribunal: TJMT
Processo: 1045905-57.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045905-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), PERIGARA NATUREZA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 05.573.401/0001-54 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA FONTE SOBRE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL CAUÇÃO. DISCUSSÃO EM VIA PRÓPRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença em mandado de segurança, deixou de determinar a devolução de valores retidos a título de imposto de renda pelo banco depositário sobre o levantamento de depósito judicial em caução, por entender que a matéria deve ser discutida em via processual própria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem pode determinar, de forma incidental, a devolução de valores retidos a título de imposto de renda pelo banco depositário por ocasião do levantamento de depósito judicial em caução, com base nas Súmulas 179 e 271 do STJ.

III. Razões de decidir

3. As súmulas 179 e 271 do STJ disciplinam exclusivamente a responsabilidade do banco depositário pelo pagamento de correção monetária sobre depósitos judiciais.

4. A retenção de imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial é obrigação legal imposta à instituição financeira, nos termos do art. 46 da Lei n. 8.541/1992.

5. A existência de fato gerador do imposto de renda, especialmente quanto ao acréscimo patrimonial, constitui matéria estranha aos autos e envolve a União, o que impede sua apreciação incidental.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A pretensão de restituição de valores retidos a título de imposto de renda pelo banco depositário, por ocasião do levantamento de depósito judicial, não pode ser apreciada de forma incidental pelo juízo de origem, devendo ser veiculada na via administrativa ou em ação própria”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 43; Lei n. 8.541/1992, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, súmulas 179 e 271; TJMG, N.U.

0773681-22.2023.8.13.0000, Rel. Des. Moreira Diniz, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 03.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PERIGARA NATUREZA E PECUÁRIA LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000033-59.2022.8.11.0053, em fase de cumprimento de sentença, deixou de determinar a devolução de valores retidos a título de Imposto de Renda sobre depósito judicial caução, por entender que deve ser discutido em via própria.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a retenção de imposto de renda sobre depósito judicial em caução é indevida, pois não há disponibilidade jurídica ou econômica da renda, à luz do art. 43 do CTN e da ausência de fato gerador.

Argumenta que a gestão dos depósitos judiciais, inclusive a correção monetária e eventuais retenções, deve ser resolvida pelo juízo da causa nos próprios autos, independentemente de ação autônoma contra o banco depositário, nos termos das Súmulas 179 e 271 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, com a determinação de análise da questão pelo juízo de origem nos próprios autos principais.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida
(Id. 337240383)
.

Sem contrarrazões
(Id. 352098439)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(Id. 355866399)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Perigara Natureza e Pecuária Ltda
.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000033-59.2022.8.11.0053, em fase de cumprimento de sentença, deixou de determinar a devolução de valores retidos a título de Imposto de Renda sobre depósito judicial caução, por entender que deve ser discutido em via própria.

A questão central consiste em saber se o juízo de origem pode determinar a correção do cumprimento defeituoso da decisão judicial que ordenou o levantamento dos valores, com a devolução da quantia retida a título de imposto de renda.

Na origem, a parte agravante busca a devolução do valor retido a título de Imposto de Renda pelo Banco do Brasil sobre depósito judicial em caução, no montante de R$ 468.446,58 (quatrocentos e sessenta e oito mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), efetuado nos autos do mandado de segurança.

Conforme narrado, após o trânsito em julgado favorável à impetrante, foi determinado o levantamento da caução, ocasião em que o Banco do Brasil procedeu à retenção de imposto de renda sobre os valores.

Apesar do requerimento formulado pela parte agravante na origem, sobreveio decisão que relegou a matéria à via processual própria e determinou o arquivamento dos autos.

Pois bem.

No caso, a parte agravante pretende a aplicação das Súmulas 179 e 271 do c. Superior Tribunal de Justiça para justificar a resolução da questão nos próprios autos.

Não obstante, ambas as súmulas versam especificamente sobre a incidência de correção monetária em depósitos judiciais e se limitam a disciplinar a responsabilidade pelo respectivo pagamento e a forma de sua exigibilidade. Vejamos:

“
Súmula 179 - O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.

Súmula 271 - A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário
.”

Com efeito, a atualização monetária constitui acessório da obrigação de custódia do depositário judicial, sendo dever intrínseco da instituição financeira entregar o valor devidamente recomposto.

Diferentemente da correção monetária, a retenção tributária efetuada pela instituição bancária decorre de uma imposição legal.

Nesse contexto, impõe-se a observância do disposto no artigo 46 da Lei n. 8.541/1992, que impõe a retenção do imposto de renda na fonte sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial: “
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário
”.

A controvérsia sobre a legitimidade da retenção, especialmente quanto à existência de fato gerador em razão de eventual acréscimo patrimonial, envolve imposto de competência federal e demanda análise de relação jurídico-tributária, insuscetível de apreciação incidental pelo juízo de origem, sobretudo diante da ausência da União na relação processual.

Na mesma linha, colaciona-se o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“[...]

A pretensão de restituição do valor retido pela instituição financeira depositária, a título de imposto de renda, quando da expedição de alvará judicial, para a devolução de valores depositados em Juízo deve ser buscada na via administrativa ou por meio de ação própria
”.

(TJMG - AI: 07736812220238130000, Relator: Des.(a) Moreira Diniz, Data de Julgamento: 03/08/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/08/2023).

Portanto, eventual controvérsia sobre a legalidade da cobrança do imposto na devolução da caução, fundada na alegada ausência de fato gerador ou de acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, extrapola os limites objetivos e subjetivos do mandado de segurança originário, cuja controvérsia se restringia à incidência ou não do ITBI, razão pela qual a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026